Tribunal: TJSP
Processo: 1502449-22.2019.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Prequestionamento anotado - Embargos rejeitados - (voto n. 42699).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502449-22.2019.8.26.0540/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
JHYMMY VICTOR SECCO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502449-22.2019.8.26.0540/50000 -Voto no 42699
2
VOTO No : 42699
EDEC.No : 1502449-22.2019.8.26.0540/50000
COMARCA : SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: JHYMMY VICTOR SECCO
EMBARGADA : COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Prequestionamento anotado
- Embargos rejeitados - (voto n. 42699).
Após a edição do v. Acórdão de fls.
258/274,
opõe
Jhymmy
Victor
Secco
embargos
declaratórios, com efeito infringente, alegando
contradição no julgado em razão da aplicação do
redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, em
fração diferenciada com fundamento na quantidade de
drogas apreendidas.
É o relatório.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é admitido
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502449-22.2019.8.26.0540/50000 -Voto no 42699
3
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado, o que é declarado em atenção aos embargos
apresentados.
Vê-se da leitura atenta do V. Acórdão
que não há contradição entre o afastamento da
negativa de aplicação do redutor legal como operado
pelo d. Juízo com base no fato de que a quantidade e
natureza
das
drogas
apreendidas
evidenciam
a
dedicação do réu ao tráfico e o entendimento
expressado
pela
Turma
Julgadora
de
que
essa
circunstância, por si só, não serve para afastar a
aplicação do benefício, contudo, como fundamentado,
a quantidade e natureza dos entorpecentes devem ser
consideradas na dosimetria da pena em atenção ao
princípio
da
individualização
da
pena
e
nos
expressos termos do art. 42, da Lei Antidrogas.
Desta
forma,
não
se
constata
a
contradição apontada no V. Acórdão, sendo certo que
houve manifestação expressa dos pontos necessários à
procedência da pretensão punitiva ajuizada, sob o
prisma dos elementos erigidos em razões do apelo
defensivo, o que bem evidencia o nítido e exclusivo
caráter infringente do recurso que busca um novo
julgamento, o que não se admite por meio de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502449-22.2019.8.26.0540/50000 -Voto no 42699
4
de declaração.
Assim, nada existe para ser aclarado em
termos jurídicos, observando-se que a modificação do
julgado não se há de alcançar-se pela via dos
embargos de declaração, cuja finalidade é esclarecer
dúvidas ou contradições no julgado, não do intérprete. Por derradeiro anota-se, para os
devidos fins, o prequestionamento provocado, na
medida em que, para isso, dispensável a menção
expressa, um a um, dos dispositivos legais tidos por
violados pelo embargante, uma vez que apreciadas as
questões levantadas.
Diante do exposto, rejeito os embargos.

Newton Neves
Relator